Tribunal: STJ
Processo: 0172583-60.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49151 - PE(2025/0172583-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GLAUCO FERREIRA MATIAS DE SOUZA
EMBARGANTE
: INDUSTRIA DE CERAMICA RECYCLE LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCO MATIAS DE SOUZA - AL015296
GABRIEL MONTE SOUZA - PE044351
EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - PE000786
JOÃO PAULO BABINI DE ANDRADE - PE036675
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DE PAUDALHO - PE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II – O acórdão embargado examinou de modo claro e consistente as questões
relevantes, inclusive a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão
indicada como descumprida, além da inadequação da reclamação para controle da
aplicação de entendimento repetitivo, inexistindo omissão a ser suprida.
III – Não se verifica contradição interna, porquanto a conclusão de improcedência do
agravo interno harmoniza-se com os fundamentos adotados pelo acórdão; pretende-
se, em verdade, reabrir discussão sobre a base de cálculo dos honorários e converter
a reclamação em sucedâneo recursal, o que não é admitido nesta via.
IV – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
do
III, da
ex vi
art. 102,
Constituição da República.
V – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/04/2026
14/04/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b89b6859-e022-48ce-9466-4bba33566945

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55905151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b89b6859-e022-48ce-9466-4bba33566945

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49151 - PE(2025/0172583-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GLAUCO FERREIRA MATIAS DE SOUZA
EMBARGANTE
: INDUSTRIA DE CERAMICA RECYCLE LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCO MATIAS DE SOUZA - AL015296
GABRIEL MONTE SOUZA - PE044351
EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - PE000786
JOÃO PAULO BABINI DE ANDRADE - PE036675
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DE PAUDALHO - PE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II – O acórdão embargado examinou de modo claro e consistente as questões
relevantes, inclusive a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão
indicada como descumprida, além da inadequação da reclamação para controle da
aplicação de entendimento repetitivo, inexistindo omissão a ser suprida.
III – Não se verifica contradição interna, porquanto a conclusão de improcedência do
agravo interno harmoniza-se com os fundamentos adotados pelo acórdão; pretende-
se, em verdade, reabrir discussão sobre a base de cálculo dos honorários e converter
a reclamação em sucedâneo recursal, o que não é admitido nesta via.
IV – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
do
III, da
ex vi
art. 102,
Constituição da República.
V – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
e
GLAUCO FERREIRA MATIAS DE SOUZA
INDÚSTRIA DE CERÂMICA
opõem embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede
RECYCLE LTDA.
de Agravo Interno na Reclamação que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja
ementa transcrevo (fls.
):
239/241e

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ QUE
MAJOROU OS HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À
Documento eletrônico VDA54901081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 7f0b7d09-10c8-46f8-9266-7d3feea7a803

ORDEM EMANADA POR ESTA CORTE. MANEJO DA RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação
constitucional pressupõe estrita aderência entre o objeto do ato reclamado
e o conteúdo da decisão que se alega descumprida, sendo inviável seu
conhecimento na ausência de identidade perfeita entre ambos.
II – A decisão tida por descumprida (
não redefiniu
REsp n. 2.182.150/PE)
ou ampliou os parâmetros da base de cálculo dos honorários advocatícios
já fixados na origem, limitando-se a determinar a fixação de honorários
recursais nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil. O
art. 85,
decisum reclamado determinou que os honorários recursais incidissem
sobre o valor da causa, considerando a posterior constatação de
inexistência de condenação pecuniária ou de proveito econômico em favor
das partes exequentes. Logo, não há a estrita aderência entre o objeto do
ato reclamado e o conteúdo do decisório do STJ tido por descumprido.
III – As Reclamantes buscam, de rigor, rever provimento jurisdicional que
consideram inadequado, sendo inviável a via da reclamação para tal
propósito, porquanto não se presta como sucedâneo de recurso ou de ação
rescisória.
IV – A alegação de desrespeito ao
não pode ser analisada
Tema 1.076/STJ
na via da reclamação, pois esta não é instrumento adequado para controle
da aplicação de entendimentos firmados em recursos especiais repetitivos.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.

Sustentam os Embargantes que o julgado padece de omissão e contradição,
porquanto não teria enfrentado a alegada ofensa direta ao
§§ 2o e 3o, do
art. 85,
à luz do
e, ao exigir a estrita aderência entre o objeto do
CPC/2015,
Tema 1.076/STJ,
ato reclamado e o conteúdo do decisório do STJ tido por descumprido, teria incorrido
em contradição diante da natureza vinculante e genérica da tese repetitiva.
Alegam, ainda, para fins de prequestionamento, violação aos arts. 5o,
incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República.
Postulam, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões e
contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de julgar procedente a
Reclamação; subsidiariamente, requerem a declaração de prequestionamento dos
dispositivos legais e constitucionais indicados.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 260e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Defendem os Embargantes que há contradição e omissão a serem supridas,
nos termos do
I e II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
Documento eletrônico VDA54901081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 7f0b7d09-10c8-46f8-9266-7d3feea7a803

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
A
"consiste na formulação de duas ou mais ideias incompatíveis
contradição
entre si" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de
Processo Civil. 22a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. Vol. II, p. 493), sendo
sanável mediante embargos de declaração apenas a contradição "interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador", não se prestando a corrigir a contradição externa ou,
ainda, a sanar eventual
(Primeira Turma, EDcl no RMS n.
error in judicando
60.400/SP,
de minha relatoria, j. 9.10.2023, DJe 16.10.2023).
A
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).
Documento eletrônico VDA54901081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 7f0b7d09-10c8-46f8-9266-7d3feea7a803

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros, não se verificam os vícios apontados.
Com efeito, não há contradição interna, pois a conclusão do acórdão — pela
ausência de aderência estrita e pela inadequação da Reclamação como sucedâneo
recursal — está em consonância com a fundamentação que registrou ter o
apenas determinado a majoração dos honorários recursais
REsp n. 2.182.150/PE
sobre a base de cálculo já fixada, sem redefini-la, e que o ato reclamado, interpretando
esse comando, adotou com tal o valor da causa diante da inexistência de condenação
pecuniária ou de proveito econômico em favor dos exequentes, consoante excerto a
seguir transcrito (fls.
):
239/241e

A decisão tida por descumprida (
não redefiniu ou
REsp n. 2.182.150/PE)
ampliou os parâmetros da base de cálculo dos honorários advocatícios já
fixados na origem, limitando-se a determinar a fixação de honorários
recursais nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil. O
art. 85,
decisum reclamado determinou que os honorários recursais incidissem
sobre o valor da causa, considerando a posterior constatação de
inexistência de condenação pecuniária ou de proveito econômico em favor
das partes exequentes.

A
é clara:
não havendo identidade perfeita entre o comando
ratio decidendi
i.
desta Corte e o ato impugnado, não há falar em descumprimento; e
a via
ii.
reclamatória não se presta à revisão do mérito da fixação de honorários, como reiteram
os precedentes citados (fls.
):
242/244e

No caso, a decisão desta Corte tida por descumprida se limitou a não
conhecer do recurso especial e, por conseguinte, determinou a fixação de
honorários recursais, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, sem, contudo, redefinir ou ampliar os parâmetros da base de cálculo
já fixada na origem (fls.
).
46/57e
Noutro vértice, o ato reclamado, ao interpretar o comando desta Corte, fixou
a verba honorária sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), calcado na
premissa de inexistência de condenação pecuniária e de proveito
econômico em favor dos exequentes, ora Agravantes (fls.
).
117/118e
Isso porque, como consta do próprio ato impugnado: "A sentença julgou
improcedente e fixou honorários com base no valor da causa. [...] Em sede
recursal, o TJPE condenou a Neoenergia a indenizar o autor em danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixou honorários em 10%
sobre esta condenação. [...] Posteriormente, o TJPE, em sede de embargos
declaratórios, percebeu o erro quanto a condenação por danos morais, haja
vista não haver pedido neste sentido, decotando a condenação em danos
morais. Contudo, não ajustou os honorários, os quais permaneceu em 10%
sobre a condenação que não mais subsiste."
Documento eletrônico VDA54901081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 7f0b7d09-10c8-46f8-9266-7d3feea7a803

Logo, não há a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o
conteúdo do decisório do STJ tido por descumprido, sendo cristalino o não
cabimento da ação reclamatória na hipótese.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual "a Reclamação
Constitucional a fim de assegurar a autoridade de decisão judicial
pressupõe a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo
da decisão que se alega ter sido descumprida, de modo que a ausência de
identidade perfeita entre eles é circunstância que inviabiliza o conhecimento
da reclamação" (AgInt na Rcl
de minha relatoria, 1a S., DJe
37.960/RJ,
19.9.2019).
Na mesma linha:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 988,
II, DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
NÃO CABIMENTO. FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE
O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DA
DECISÃO DO STJ DITA DESCUMPRIDA.
1. A reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado,
que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de
se tornar um sucedâneo recursal ou, pior ainda, uma inusitada
forma de, paralelamente a recursos já interpostos e pendentes
de julgamento, a parte se insurgir contra o teor de decisões
desta Corte Superior.
2. No caso, na inicial da ação reclamatória, a autora, dentre
outros, se insurge contra o não conhecimento de apelo raro (
que, igualmente, interpôs contra o acórdão
REsp 1.243.508/RS)
ora apontado como reclamado. Manifesto, pois, o não cabimento
do writ para debater o acerto, ou não, de inflição de óbices
sumulares a recurso especial.
3. Vigora no STJ o posicionamento de que "a Reclamação
Constitucional a fim de assegurar a autoridade de decisão
judicial pressupõe a estrita aderência entre o objeto do ato
reclamado e o conteúdo da decisão que se alega ter sido
descumprida, de modo que a ausência de identidade perfeita
entre eles é circunstância que inviabiliza o conhecimento da
reclamação" (AgInt na Rcl
Rel. Ministra Regina
37.960/RJ,
Helena Costa, Primeira Seção, DJe
.
19/9/2019)
4. O decisum reclamado, exarado no cumprimento de sentença,
versou sobre os limites da coisa julgada, considerando o pedido
formulado pela autora na exordial da ação ordinária. Já a
decisão do STJ tida por descumprida (
foi
REsp 416.954/RS)
proferida ainda em fase de conhecimento, tendo-se cingido a
reformar o aresto regional no ponto em que entendeu que o
crédito-prêmio do IPI tinha sido extinto pelo Decreto-
Logo, não há a estrita aderência entre o objeto
Lei n. 1.658/79.
do ato reclamado e o conteúdo do decisório do STJ tido por
descumprido, sendo cristalino o não cabimento da ação
reclamatória e ficando ratificada a constatação de seu indevido
manejo como sucedâneo de recurso.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n.
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
46.185/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
)
28/11/2023,
30/11/2023.

Ora, assentada a incidência da majoração dos honorários sobre a base de
cálculo anteriormente fixada, não há falar em ofensa à autoridade desta
Corte no ato reclamado que, ao interpretar esse comando, adotou, como
base de cálculo da verba sucumbencial o valor atribuído à causa, ante a
inexistência de condenação ou proveito econômico em favor da exequente.
Não há, portanto, descumprimento de decisão emanada deste Superior
Tribunal. Os Agravantes buscam, de rigor, rever provimento jurisdicional
que consideram inadequado, sendo inadequada a via da reclamação para
Documento eletrônico VDA54901081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 7f0b7d09-10c8-46f8-9266-7d3feea7a803

tal propósito, pois não se presta como sucedâneo de recurso ou de ação
rescisória, como demonstram os seguintes precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 6a Vara do Trabalho
de Recife, com pedido de liminar, alegando interferência no
direito à propriedade em razão de decisão transitada em julgado
em ação de usucapião.
2. A reclamação foi liminarmente indeferida, com fundamento na
sua utilização como sucedâneo recursal, decisão mantida após
embargos de declaração e agravo interno.
3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação
pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar
decisão judicial sem a demonstração de esgotamento dos
recursos cabíveis.
4. A reclamação não é instrumento processual adequado para
substituir recurso não interposto no momento processual
oportuno.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
6. A parte reclamante não demonstrou ter esgotado os recursos
cabíveis antes de ajuizar a reclamação.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
Relator Ministro
48.235/PE,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
- destaque meu.)
25/2/2025,
5/3/2025

Tampouco procede a tese de omissão, porquanto o acórdão apreciou,
explícita e suficientemente, o argumento relativo ao
consignando a
Tema 1.076/STJ,
inadequação da Reclamação como instrumento de controle da aplicação de
entendimentos repetitivos, posicionamento alinhado à orientação da Corte Especial e à
jurisprudência desta Primeira Seção.
Confira-se (fls.
):
244/245e

Por fim, a alegação de desrespeito ao
não pode ser
Tema 1.076/STJ
analisada na via da reclamação, pois esta não é instrumento adequado
para controle da aplicação de entendimentos firmados em recursos
especiais repetitivos.
Nessa esteira:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
II, DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO
ART. 988,
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ALEGADA
INOBSERVÂNCIA DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DESCABIMENTO DO WRIT. ENTENDIMENTO FIRMADO NA
CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. A reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado,
que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de
se tornar um sucedâneo recursal ou, pior ainda, uma inusitada
forma de, paralelamente a recursos já interpostos e pendentes
de julgamento, a parte se insurgir contra o teor de decisões
desta Corte Superior.
2. A Corte Especial do STJ, quando do julgamento da Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, sedimentou
36.476/SP,
posicionamento no sentido de que "a reclamação constitucional
Documento eletrônico VDA54901081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 7f0b7d09-10c8-46f8-9266-7d3feea7a803

não trata de instrumento adequado para o controle da aplicação
dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais
repetitivos".
3. No caso, na inicial da ação reclamatória, a autora se insurge
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul, no ponto em que arbitrou os honorários
sucumbenciais por equidade. Manifesto, pois, o não cabimento
do writ com a finalidade de substituir o recurso próprio, ou
mesmo para debater o acerto, ou não, de eventual aplicação de
repetitivo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n.
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
48.778/MS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA PELO STJ EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (
-
RESP N. 1.704.520/MT
. NÃO CABIMENTO.
TEMA 988/STJ)
1. A Reclamação é instrumento processual de caráter específico
e de aplicação restrita, não sendo sucedâneo recursal. Nos
termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal,
bem como do
do RISTJ, destina-se à preservação da
art. 187
competência do Tribunal e à garantia da autoridade das suas
decisões.
2. Conforme orientação pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, firmada pela Corte Especial no julgamento
da Rcl n.
(rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
,
36.476/SP
6/3/2020)
não cabe reclamação para o controle da aplicação de
entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt na Rcl n.
Relatora Ministra MARIA THEREZA
43.714/MG,
DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/10/2022,
DJe de
)
3/11/2022.

O colegiado, portanto, analisou o argumento central e rejeitou sua cognição
na via estreita da Reclamação, o que afasta a apontada omissão.
Noutro vértice, as demais alegações revelam mero inconformismo com o
entendimento adotado — ausência de “proveito econômico” e aplicação do valor da
causa como base de cálculo — sem apontar desarmonia interna ou falta de
enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão, circunstância que não
se enquadra nos vícios integrativos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Cumpre asseverar, outrossim, ser inviável o atendimento ao pleito de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, porquanto tarefa reservada pela
Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROFESSOR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CUMULAÇÃO DE
CARGOS.
MÁ-FÉ
CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO
AO
ERÁRIO.
NECESSIDADE.
VIOLAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
CF/88.
(...)
2. Não compete ao STJ examinar, na via especial, ainda que para fins de
prequestionamento, eventual violação a dispositivo constitucional, pois esse
mister é reservado ao Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54901081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 7f0b7d09-10c8-46f8-9266-7d3feea7a803

(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.479.537/PE,
Primeira Turma, J. 6.3.2023, DJe 9.3.2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR LICENCIADO PARA
PARTICIPAR DE CONCURSO PÚBLICO EM OUTRO ESTADO DA
FEDERAÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRAPRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL
FUNDAMENTADO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 284 DO STF. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
4. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, a, da
art. 102,
Constituição Federal.
(...)
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.811.646/SC,
Turma, J. 20.8.2025, DJEN 29.8.2025).

Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Assim, constatada apenas a discordância dos Embargantes com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Posto isso,
os Embargos de Declaração.
REJEITO

Documento eletrônico VDA54901081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 7f0b7d09-10c8-46f8-9266-7d3feea7a803

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 49.151 / PE
Número Registro: 2025/0172583-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010944620198173080 10944620198173080
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : GLAUCO FERREIRA MATIAS DE SOUZA
RECLAMANTE : INDUSTRIA DE CERAMICA RECYCLE LTDA
ADVOGADOS : GLAUCO MATIAS DE SOUZA - AL015296
GABRIEL MONTE SOUZA - PE044351
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DE PAUDALHO - PE
INTERES.
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - PE000786
JOÃO PAULO BABINI DE ANDRADE - PE036675
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLAUCO FERREIRA MATIAS DE SOUZA
EMBARGANTE : INDUSTRIA DE CERAMICA RECYCLE LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCO MATIAS DE SOUZA - AL015296
GABRIEL MONTE SOUZA - PE044351
EMBARGADO : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA55884527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: fbd97556-387a-48ec-8fdc-443a33f195a3

ADVOGADOS
: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - PE000786
JOÃO PAULO BABINI DE ANDRADE - PE036675
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DE PAUDALHO - PE
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: fbd97556-387a-48ec-8fdc-443a33f195a3